Tribunal: TJSP
Processo: 1092058-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO. Cancelamento do voo. Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.500,00 – Pretensão de majoração para o importe de R$15.000,00. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: No caso, o dano moral foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da ré. O valor fixado na r. sentença

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO. Cancelamento do voo. Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.500,00 – Pretensão de majoração para o importe de R$15.000,00. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: No caso, o dano moral foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da ré. O valor fixado na r. sentença a título de indenização por danos morais mostra-se insuficiente, sendo razoável a sua majoração para R$8.000,00, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Valor pretendido que se mostra exorbitante.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000904006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092058-35.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
PAULO BARBOSA DA SILVA, é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
parcial provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO,
HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 4 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27892.
APELAÇÃO No 1092058-35.2019.8.26.0100 SÃO PAULO
APELANTE: LUCAS PAULO BARBOSA DA SILVA
APELADO:TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A - TAP
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
DE
PASSAGEIRO. Cancelamento do voo. Sentença que condenou
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$3.500,00
Pretensão de majoração para o importe de
R$15.000,00. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: No caso, o
dano moral foi reconhecido pela sentença e contra ela não há
recurso da ré. O valor fixado na r. sentença a título de
indenização por danos morais mostra-se insuficiente, sendo
razoável a sua majoração para R$8.000,00, diante dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Valor
pretendido que se mostra exorbitante.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Lucas Paulo Barbosa da Silva contra a r. sentença de fls. 224/227, cujo
relatório se adota, que julgou procedente o pedido formulado na ação de
indenização por danos morais movida contra Transportes Aéreos
Portugueses S/A TAP, para condenar a ré a pagar para o autor a quantia
de R$ 3.500,00 a título de indenização por danos morais. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada também ao pagamento das custas, das
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Somente o autor apela (fls. 230/240). Em
suas razões recursais requereu que o recurso fosse distribuído a esta
Colenda 18a Câmara de Direito Privado em razão de julgamento anterior
de processo conexo de no 1092052-28.2019.8.26.0100 (242/246). Pretende
a majoração do valor fixado na r. sentença de R$3.500,00 para R$
15.000,00.
A ré apresentou contrarrazões a fls.250/260.
O recurso foi inicialmente distribuído à c.
17a Câmara de Direito Privado (fl. 365), cujo Relator, Des. Paulo
Pastore Filho, representou ao Eminente Presidente da Seção de Direito
Privado (fl. 372), que determinou a sua redistribuição a este relator
(fl. 374).
É o relatório.
Cumpre ressaltar que este recurso foi
redistribuído a este relator em razão do processo no
1092052-28.2019.8.26.0100, cuja ementa segue transcrita:
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
DE
PASSAGEIRO.
Cancelamento do voo. Sentença que condenou a ré
ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$4.000,00 Pretensão de majoração para
o importe de R$15.000,00. ADMISSIBILIDADE EM
PARTE: No caso, o dano moral já foi reconhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela sentença e contra ela não há recurso da
companhia aérea. O valor fixado na r. sentença a
título de indenização por danos morais mostra-se
insuficiente, sendo razoável a sua majoração para
R$10.000,00, diante dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. Valor pretendido pela parte
que se mostra exorbitante.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
O autor ajuizou ação sob o fundamento de
que viajava com sua esposa, que estava gestante, e que o voo de São Paulo
à Veneza, com conexão em Lisboa, foi cancelado por problemas técnicos,
tendo sido realocado em outro voo que decolaria somente no dia seguinte,
o que lhe causou danos morais que devem ser reparados de forma
adequada.
No caso, o dano moral já foi reconhecido
pela r. sentença e contra ela não há recurso da companhia aérea. Resta
apenas a análise do valor da compensação moral.
Acontece que a indenização fixada na r.
sentença em R$3.500,00 mostra-se insuficiente.
O dano moral deve ser indenizado de
maneira adequada.
Afirma o autor que estava acompanhado de
sua esposa grávida, na ocasião dos fatos, e que a ré não lhes ofertou
qualquer tipo de preferência ou auxílio material, deixando-os abandonados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no aeroporto de Lisboa à própria sorte, por cerca de dez horas, esperando
pelo voo para Veneza. Além disso, o autor sustenta que perdeu algumas
reservas em decorrência do cancelamento do voo.
A Companhia apelada não trouxe documento
algum para comprovar que prestou assistência ao apelante durante todo
esse período.
Ressalte-se que a indenização por danos
morais não pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a
quem é indenizado e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente
ao fim a que se destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e
servir como indenização ao autor pelos dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna
difícil a fixação do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência
conduzem o julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade do
sofrimento, da repercussão da ofensa e do grau da responsabilidade.
Ademais, a indenização por dano moral tem
caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto
compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os
aborrecimentos sofridos.
A fixação de verba indenizatória em valor
excessivo torna-se exercício desequilibrado de direito, em que há
desproporção entre a vantagem auferida pelo titular do direito e o sacrifício
imposto a quem deve indenizar, mas o valor imposto na r. sentença é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insuficiente.
Tendo em conta tais critérios, cabível a
majoração do valor da indenização pelos danos morais, fixado em
R$3.500,00 para R$8.000,00 (oito mil reais), diante das características do
fato e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, razão pela qual não se pode também acolher o valor
pretendido pelo autor.
Cumpre ressaltar que a verba indenizatória
fixada está dentro do limite fixado no artigo 22, item 1, da Convenção de
Montreal, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no
5.910/2006, aplicada a todo transporte internacional de pessoas, nos termos
do seu artigo 1o, item 1.
Frise-se que é patente que o ocorrido
causou ao autor apelante situação cansativa, aflitiva e desgastante, uma
vez que estava acompanhado de sua esposa grávida, na ocasião dos fatos.
No entanto, muito embora não devam ser ignorados os dissabores por
ele passados, por óbvio foi sua esposa gestante quem suportou maiores
transtornos, razão pela qual a indenização aqui concedida não segue o
mesmo valor da outra passageira.
Assim, respeitado o entendimento do Juízo,
a r. sentença deve ser parcialmente reformada.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO ao recurso para majorar o valor da indenização por danos
morais para R$8.000,00 (oito mil reais). No mais fica mantida a r. sentença
como proferida.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39227 – Divergente
Apelação Cível no 1092058-35.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Lucas Paulo Barbosa da Silva
Apelado: Transport Air Portugal - Tap
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado,
entendendo ausente justa causa a permitir a sanção moral reconhecida em desfavor do
fornecedor do serviço e, por decorrência, o acréscimo decidido nesta Instância,
observado, pra tanto, a r. decisão vinculante do STF, que em se tratando a questão
objeto da lide derivada de transporte aéreo internacional, deve a lide tão só ser resolvida
conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme o CDC; e, mesmo
que possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral, dever, no entanto,
essa se dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino
haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
Por
decorrência,
quanto
à
compensação
moral
reconhecida, além de se entender que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescer indenização de natureza imaterial, não se reconhece como extrapolados pela
transportadora os limites do razoável referida perturbação a justificar esse reclamo,
ainda que quanto à primeira questão, não se desconheça a divergência doutrinária e
jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos
danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela
regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras internacionais
(tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que
visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que faz com que se
entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral confira-se:
“São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de
extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei
disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto
à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor
sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não
excluiu a garantia de indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” -
”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA -
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a
indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento
e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da
República - incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ).
No caso, mesmo que possível fosse a também imposição
de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequência dos fatos da causa,
mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da transportadora pela
inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como fornecedora do
serviço, ausente justa causa a impor à ré a sanção moral reconhecida, uma vez que,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e artigo 5o, incisos V e X, da CF/88), se
sujeita o causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto patrimonial, seja pelo
resgate do estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível, mediante
indenização, mesmo que independente de culpa, no caso de risco por conta da atividade
(artigo 927 do Código Civil), o que implica a necessidade de existência do dano
efetivamente configurado também de natureza imaterial como pressuposto essencial
e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse, também a necessidade de
prova da repercussão negativa, pois que, por si, não cabe indenização por danos morais
a partir de vínculo contratual, sem a prova de que tenha causado o fato consequência
danosa.
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita a responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada “na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos
demais casos é tarifada”, de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva e neste caso sem tarifação caso se prove dolo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina como
refere a doutrina e jurisprudência a exclusão da culpa simples (ou mera culpa), como
no caso dos autos.
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade
Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
Então e como já afirmado, mesmo que reconhecido os
dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, referidos eventos não podem ser
reconhecidos como dano moral, porquanto, além de evento possível e indenizável
materialmente a situação vivenciada por falta de prova não se reconhece como
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico da parte autora.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais. Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Desse modo, observados os limites do apelo, se entende
dever ser negado provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ISRAEL GOES DOS ANJOS
1318804E
8
10
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
131ECA10
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1092058-35.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.